Tribunal: TJDFT
Processo: 0731411-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731411-21.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL RECORRIDO: ESPÓLIO DE ALTIMIRA DE OLVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: PABLO LEOPOLDO DE OLIVEIRA MARGON DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DOAÇÃO DE IMÓVEL DE VALOR SUPERIOR A TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS POR INSTRUMENTO PARTICULAR. NULIDADE ABSOLUTA. CONVERSÃO JUDICIAL EM PROMESSA DE DOAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. I. É nula doação de imóvel de valor superior a trinta salários mínimos realizada por instrumento particular, nos termos dos artigos 104, inciso III, 108, 166, inciso IV, e 541 do Código Civil. II. O artigo 170 do Código Civil não autoriza a conversão de doação nula em promessa de doação, modalidade contratual que não é contemplada na ordem jurídica vigente, dada a sua incompatibilidade com o animus donandi. III. Ainda que se admita a conversão judicial de doação nula em promessa de doação, não estão adstritos à sua implementação proprietários que sucederam o doador na propriedade do imóvel, seja a transmissão inter vivos ou mortis causa. IV. A conversão de que cuida o artigo 170 do Código Civil não opera ope legis, mas ope judicis, de maneira a não prescindir de pleito da parte interessada. V. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou as omissões quanto aos depoimentos das testemunhas da recorrente, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como em relação aos brocardos jurídicos “dá-me os fatos que te darei o direito” e “o juiz é quem conhece o direito”; b) artigos 170 e 463, ambos do Código Civil, argumentando que a exigência de escritura pública não é requisito essencial de validade da promessa de doação do imóvel em discussão, tendo em vista que, no caso concreto, o instrumento particular foi firmado por agentes capazes, com objeto lícito, possível e determinado e a presença do animus donandi demonstrado pelo reconhecimento da firma da doadora no documento, razão pela qual o negócio jurídico pretendido pelas partes deve ser resguardado para que seja lavrada a respectiva escritura. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em percentual não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e V, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.033.694/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial no que se refere à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à apontada transgressão aos artigos 170 e 463, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Em interpretação sistemática dos arts. 107, 108, 109 e 541 do CC, a doação - por consistir na transferência de bens ou vantagens do patrimônio do doador para o do donatário -, quando recair sobre imóvel cujo valor supere o equivalente a 30 (trinta) salários mínimos, deve observar a forma solene, efetivando-se, com isso, mediante escritura pública” (EDcl no REsp n. 1.938.997/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador sobre a presença dos requisitos exigíveis para a doação em debate, seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, no que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025